Tribunal: TJPA
Processo: 0836523-49.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0836523-49.2021.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: SOCIEDADE CIVIL COLEGIO FENIX CAIXEIRAL PARAENSE

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL (IPTU). EXERCÍCIO FISCAL DE 2017 A 2019. ILEGITIMIDADE PASSIVA, EM VISTA DO AJUIZAMENTO EM FACE DE ANTIGO PROPRIETARIO DO IMOVEL.
EXCIPIENTE E EXEQUENTE DERAM CAUSA A DEMANDA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DAS PARTES EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso de apelação cível e negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0836523-49.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO:
APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE:
Município de Belém

APELADO:
Amazônia Serviço de Comunicação Ltda.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

RELATÓRIO

Tratam os autos de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Execução Fiscal da Capital, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
, proposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM em face de
FENIX CAIXEIRAL PARAENSE
, objetivando a cobrança dos débitos de IPTU e taxas do imóvel com sequencial nº 362292, concernente aos exercícios de 2017 a 2019.

AMAZONIA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES LTDA
(CNPJ nº 14.112.965/0001-80), outrora denominada C. SANTOS COMERCIO E COMUNICAÇÕES LTDA, apresentou exceção de pré-executividade (ID 39892130), na qual aduz ilegitimidade passiva do executado, uma vez que não é proprietário do imóvel desde 1989.

O juízo a
quo
acolheu a exceção de pré-executividade e declarou extinto o processo sem resolução do mérito,
in verbis
(ID n° 11268052):

[...]

ANTE O EXPOSTO, ACOLHO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 485, VI, do Novo Código de Processo Civil.

Por força do princípio da causalidade, deixo de condenar as partes em honorários advocatícios, tendo em vista que tanto o excipiente (ao descumprir com a obrigação acessória de alterar a titularidade do imóvel perante a SEFIN, conforme determinação contida no art. 21 do Decreto Municipal nº 36098/1999), quanto o exequente (ao deixar de tomar as providências hábeis à identificação correta do contribuinte) deram causa à instauração da presente demanda.

[...]

Irresignado, o Município de Belém interpôs RECURSO DE APELAÇÃO (ID 11268053).

Sustenta que os dados cadastrados junto ao banco de dados da Municipalidade são alimentados pelo contribuinte, a quem cumpre informar sempre que houver alguma alteração na relação jurídico tributária mantida com o Fisco. Assevera que se trata de obrigação acessória disciplinada em lei municipal, especificamente, no Regulamento do IPTU aprovado pelo Decreto nº. 36.098/99.

Defende que cabia ao apelado informar ao Fisco acerca da alteração na relação jurídico-tributária, demonstrando a realidade fática da posse, a fim de que o Apelante pudesse proceder às alterações de praxe junto a seu banco de dados. Segue relatando que o descumprimento importa crime tributário, pois, houve OMISSÃO de informações à autoridade tributária com o fito de eximir-se do pagamento do tributo.

Por fim, menciona que a não comunicação da venda sujeita o executado/excipiente a condenação em honorários advocatícios.

AMAZÔNIA SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES LTDA apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (id 11268062) refutando todos os argumentos do apelante e pugnando pela manutenção da sentença de 1º grau.

A Procuradoria de Justiça, absteve-se de intervir nos autos (id 12091773).

É o relatório. Síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
, pelo que passo a analisá-lo.

Cinge-se a análise dos autos, em verificar se acertada ou não, a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade para declarar extinto o processo sem resolução de mérito, não havendo condenação das partes em honorários advocatícios por força do princípio da causalidade, tendo em vista que tanto o excipiente (ao descumprir com a obrigação acessória de alterar a titularidade do imóvel perante a SEFIN, conforme determinação contida no art. 21 do Decreto Municipal nº 36098/1999), quanto o exequente (ao deixar de tomar as providências hábeis à identificação correta do contribuinte) deram causa à instauração da presente demanda.

No caso em análise, a ação de execução fiscal promovida pelo Município de Belém/PA foi referente a Certidão de Dívida Ativa n.º 522.892/2021 oriunda de Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU condizentes aos exercícios de
2017, 2018 e 2019
, com Inscrição Municipal de n.º 002/34883/43/19/0127/000/000-65, tendo como contribuinte cadastrado a AMAZONIA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES LTDA com imóvel situado na Rua Senador Manoel Barata, n.º 318, Bairro Campina, Belém/PA.

Entretanto, a propriedade do imóvel foi transferida em
23/11/1989,
conforme demonstra escritura pública de 14/11/1989 lavrada à fl. 099 do L. 493 das notas do Cartório Diniz (2.º ofício), ao comprador adquirente CARLOS JOSE DE OLIVEIRA SANTOS.

Diante disso, incontroverso que o crédito foi lançado de forma errônea, em nome de quem não era mais proprietário do bem quando dos fatos geradores.

Vale mencionar, que a ausência de atualização do cadastro imobiliário em razão da alienação do imóvel não tem o condão de afastar a ilegitimidade ou a nulidade do lançamento realizado.

Sobre o tema, coleciono os seguintes precedentes:

Agravo de instrumento – Execução fiscal – IPTU – Decisão que indeferiu a substituição do polo passivo pelo atual compromissário comprador do imóvel - Pretensão à reforma – Inadmissibilidade – Ação proposta contra a proprietária, cujo nome consta na matrícula do imóvel – Agravante cujo nome não constou da Certidão de Dívida Ativa que fundamenta o pedido – Ausência de atualização no cadastro imobiliário perante o órgão competente da Prefeitura que não tem o condão de inviabilizar o reconhecimento da ilegitimidade de parte (condição da ação) – Aplicação da Súmula 392, do C. STJ – Decisão mantida – Recurso desprovido.

(TJ-SP - AI: 20313163120228260000 SP 2031316-31.2022.8.26.0000, Relator: Roberto Martins de Souza, Data de Julgamento: 10/03/2022, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 10/03/2022)

EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXECUTADA QUE NÃO FIGURA COMO PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. FALTA DE ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO MUNICIPAL NÃO IMPEDE A IMPOSIÇÃO DE VERBA SUCUMBENCIAL AO EXEQUENTE. HONORÁRIOS ARBITRADOS POR EQUIDADE, NOS TERMOS DO ART. 85, § 8º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, DADO O EXPRESSIVO VALOR DA CAUSA. RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO. Acolhida a exceção de pré-executividade que reconheceu ilegitimidade da executada, tem lugar a imposição de carga sucumbencial ao exequente, ainda que descumprida obrigação acessória de atualizar o cadastro imobiliário municipal.

(TJ-SP - AC: 15009171020158260554 SP 1500917-10.2015.8.26.0554, Relator: BOTTO MUSCARI, Data de Julgamento: 08/10/2021, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/10/2021)

Acerca dos honorários advocatícios, o apelante aduz que o houve descumprimento da obrigação acessória ao não informar ao fisco a mudança de proprietário do imóvel, e por este motivo é o apelado quem deve arcar com os ônus sucumbenciais, em razão do princípio da causalidade.

Pois bem.

A condenação em custas processuais e honorários advocatícios rege-se, em regra, pelo princípio da sucumbência, sendo certo que é consequência imposta à parte vencida e independe de qualquer requerimento da parte contrária, uma vez que se trata de norma que tem por destinatário o próprio Juiz.

Por sua vez, o princípio da causalidade não se contrapõe ao princípio da sucumbência, mas o mitiga em ocasiões nas quais a aplicação pura e simples deste causaria uma situação de injustiça. Nesses casos, aquele que der causa ao ajuizamento da ação responde pelos ônus de sucumbência, devendo arcar com as custas processuais e honorários de advogado.

Desse modo, reitero os fundamentos mencionados pelo Juízo
a quo,
na medida que ambas as partes

deram causa à instauração da presente demanda.

Diante disso,
não merece prosperar
os argumentos do apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo Município de Belém, mantendo incólume a sentença de 1º grau.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Datado e assinado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

Belém, 22/05/2023